Tribunal: TJPA
Processo: 0811341-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811341-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA

AGRAVADO: NAPOLEAO DE ALENCAR ALMEIDA

PROCURADOR: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO DEFEITUOSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. ARTIGO 12, § 3º DO CDC. REGRA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor é regra de julgamento, sendo determinada pela própria lei, no caso o artigo 12, § 3º do CDC. Precedentes do STJ.

2. Tratando o caso concreto de responsabilidade por fato do produto, é ônus do fornecedor comprovar a existência de uma das causas excludentes previstas no art. 12, § 3º do CDC para que seja afastada sua responsabilidade civil (inversão
ope legis
). Ou seja, a presente hipótese se difere da inversão probatória prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC que depende da análise dos requisitos legais pelo magistrado (inversão
ope judicis).

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIAMANTINO & CIA LTDA em face de decisão proferida pelo
juízo da 2ª vara cível e empresarial da capital na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (Proc. nº 0129131-75.2016.814.0301), movida por NAPOLEÃO DE ALENCAR ALMEIDA.

A lide diz respeito à responsabilidade civil do Agravante pela venda de veículo novo defeituoso ao Agravado.

O juízo singular, ao analisar a questão, proferiu a seguinte decisão:

Por se tratar de matéria consumerista, havendo hipossuficiência do autor, defiro a inversão do ônus da prova.

Considerando o chamamento à lide pela requerida [...], determino a citação do litisconsórcio passivo BANCO RCI BRASIL S/A [...]

Insurgindo-se contra a alteração do ônus probatório
,
o Recorrente alega a ocorrência de
error in procedendo
e
in judicando
. Aduz a violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil – CPC e ao princípio da não surpresa, pois a inversão probatória foi determinada em fase anterior ao saneamento processual.

Ademais, sustenta o Agravante que a decisão recorrida é genérica e, portanto, infundada, descumprindo os preceitos do art. 489 do CPC e do art. 93, inciso IX da Carta Magna.

Argui também a impossibilidade da inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência do consumidor no caso concreto.

Por fim, o Recorrente busca a declaração de nulidade do capítulo decisório por ofensa ao contraditório e à ampla defesa ou, em caso de entendimento contrário, requer que a inversão seja somente em relação à prova técnica, devendo a comprovação dos demais transtornos ser imposta ao Agravado.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão inicial (ID 4050732), não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 4151193) defendo resumidamente a inexistência de nulidade e sua hipossuficiência como consumidor.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão
a quo
que deferiu a inversão do ônus da prova devido a lide tratar de matéria consumerista.

A concessionária Agravante
requer em seu recurso apenas e tão somente a declaração de nulidade do capítulo decisório por ofensa ao contraditório e à ampla defesa ou, em caso de entendimento contrário, que a inversão seja somente em relação à prova técnica, devendo a comprovação dos demais transtornos ser imposta ao Agravado.

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Isso porque, analisando os autos, vejo que o processo diz respeito à responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto, pois trata de pedido de substituição ou restituição do valor pago pela aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso. Logo, a matéria é regida pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante disso, entende-se que a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor, como se vê na hipótese sob exame, é regra de julgamento, sendo determinada pela própria lei, no caso o artigo 12, § 3º do CDC.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar nas ementas a seguir:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 12, § 3º, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO.
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não ofende o art. 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, decorrendo de determinação legal expressa (Lei 8.078/1990, o art. 12, § 3º, inc, II).

3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada. 4. Agravo interno e recurso especial aos quais se dá provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1467537 SP 2019/0072122-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS.
PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

1. A Resolução n. 311, de 3 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, dispõe que o air bag é "equipamento suplementar de retenção que objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do veículo, composto por um conjunto de sensores colocados em lugares estratégicos da estrutura do veículo, central de controle eletrônica, dispositivo gerador de gás propulsor para inflar a bolsa de tecido resistente" (art. 2º).

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança.

4.
Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.

5. No presente caso, o "veículo Fiat Tempra atingiu a parte frontal esquerda (frontal oblíqua), que se deslocou para trás (da esquerda para direita, para o banco do carona)", ficando muito avariado; ou seja, ao que parece, foram preenchidos os dois estágios do choque exigidos para a detecção do air bag, mas que, por um defeito no produto, não acionou o sistema, causando danos à consumidora. Em sendo assim, a conclusão evasiva do expert deve ser interpretada em favor do consumidor vulnerável e hipossuficiente.

6. Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão ope legis, é de se concluir pela procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.306.167⁄RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 5.3.2014)

Assim, tratando o caso concreto de responsabilidade por fato do produto, é ônus do fornecedor comprovar a existência de uma das causas excludentes previstas no art. 12, § 3º do CDC para que seja afastada sua responsabilidade civil (inversão
ope legis
). Ou seja, a presente hipótese se difere da inversão probatória prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC que depende da análise dos requisitos legais pelo magistrado (inversão
ope judicis).

Sob esta ótica, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a inversão probatória com fulcro no art. 12, § 3º do CDC. Em vista disso, entendo também inadmissível o pedido alternativo do Agravante para que “
a inversão seja somente em relação à prova técnica
”, pois a norma consumerista é clara ao definir as excludentes de responsabilidade, cabendo à parte interessada empregar os meios legais para provar os fatos em que funda sua defesa, assim como cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Ressalto, por fim, que a hipossuficiência do consumidor se refere à questão técnica (dificuldade de acesso às informações e meios necessários para a produção da prova), não podendo ser confundida com a hipossuficiência financeira.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento
, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
agravado que deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária Agravante.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021